Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719716-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto somente no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 28 de junho de 2021 13:23:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator